Tribunal: TJSP
Processo: 2079436-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – HIPÓTESE EM QUE A LOCATÁRIA ALMEJA A REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS – DESCABIMENTO – A QUEDA DO FATURAMENTO POR CERTO PERÍODO NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR HÁBIL A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000316380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079436-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é agravante AUTO
POSTO DOCE MAR LTDA, são agravados LAURICI CUNHA BUENO FERREIRA e
CARLOS ROBERTO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, por maioria de voto, vencido o terceiro Juiz Dr. Celso
Pimentel, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14.434
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2079436-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: AUTO POSTO DOCE MAR LTDA
AGRAVADOS: LAURICI CUNHA BUENO FERREIRA E
CARLOS ROBERTO FERREIRA
COMARCA: UBATUBA
JUIZ: LUÍS MAURICIO SODRÉ DE OLIVEIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL HIPÓTESE EM QUE A
LOCATÁRIA ALMEJA A REDUÇÃO DOS ALUGUÉIS
DESCABIMENTO
A QUEDA DO FATURAMENTO
POR CERTO PERÍODO NÃO CARACTERIZA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR HÁBIL A AUTORIZAR
A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO NO NEGÓCIO
JURÍDICO FIRMADO PELAS PARTES
DECISÃO
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com
pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra r. decisão
copiada a fls. 549/551 que indeferiu a liminar pleiteada pela autora para
redução do valor mensal do aluguel, em razão dos efeitos da efeitos da
Pandemia do COVID-19.
A autora recorre alegando que o reequilíbrio
temporário das prestações se faz necessário ante a quarentena imposta, em
razão da queda do número de consumidores usufruindo dos serviços, ainda
mais por se tratar de uma cidade turística do litoral norte. Afirma que há
demonstração do perigo da demora ou do resultado útil do processo, pois
não possui condição financeira para pagar os aluguéis vincendos e
certamente suportará uma ação de despejo que colocará fim em suas
atividades. Assevera que não pediu isenção total dos aluguéis, mas apenas
uma redução momentânea, para pagar o equivalente a 30% ou 40% do
valor.
Recurso devidamente processado, sem a concessão da
tutela (fls. 555).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ab initio, deixo consignado que o recurso não
comporta provimento.
Com efeito, para que se vislumbre a concessão
antecipada de tutela de urgência, fundada no receio de dano ou risco ao
resultado útil do provimento final, são necessários elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, a teor do artigo 300, do Código de
Processo Civil, confira-se:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo”. Sic
Pelo que se depreende da leitura do artigo
supramencionado, a probabilidade do direito deve ser revestida da robustez
necessária, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela.
Além disso, o que justifica a concessão da tutela
provisória de urgência é o perigo de dano concreto, ou seja, aquele que está
na iminência de ocorrer e que possa prejudicar ou impedir a fruição do
direito.
No caso dos autos, as alegações da agravante não
demonstram a existência dos requisitos supramencionados, pois não se
pode considerar a redução do faturamento em certo período como motivo
de força maior ou caso fortuito a dispensar do pagamento de aluguel pelo
imóvel que ocupa.
Efetivamente, a lei estabelece nas relações contratuais
privadas os princípios da intervenção mínima e a excepcionalidade da
revisão contratual (Código Civil, artigo 421, parágrafo único, com redação
alterada pela Lei de Liberdade Econômica - Lei 13.874/2019).
Ora, trata-se de obrigação de trato contínuo e que
demanda prévia alocação de recursos para o respectivo custeio de curto
prazo, de modo a atenuar a interferência das variações do mercado sobre o
cumprimento da obrigação.
Ademais, nos casos de força maior ou caso fortuito o
direito positivo apenas autoriza a parte a resolver o contrato (artigo 478, do
Código Civil).
Mais ainda, a lei não autoriza o Juiz a instituir
moratória a pedido do devedor.
Salienta-se, ainda, que não se pode em concreto dizer
que a autora está sob risco de lesão iminente de difícil ou incerta reversão a
justificar desde logo eximi-la dos efeitos da mora, pois não se encontra em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
risco iminente a sofrer ação de despejo por conta da falta de pagamento de
aluguéis, situação em que em vindo a ocorrer lhe permitirá postular a
denegação de liminar e concessão de oportunidade para purgar a mora,
evitando desse modo o encerramento da locação.
Sendo assim, o fato de as atividades comerciais do
agravante terem sido impactadas por força da quarentena decorrente da
pandemia de COVID-19 - medida fundada na Lei federal no 13.979/2020 e
no âmbito local no Decreto estadual no 64.881/2020 e nos Decretos
municipais nos 59.285/2020 e 59.298/2020 - não autorizava mesmo a MM.
Juiz a quo a conceder a liminar pleiteada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente e vencido do terceiro juiz
Voto no 42.622
Agravo de instrumento no 2079436-76.2020.8.26.0000
Processo originário no 1001083-53.2020.8.26.0642
2a Vara de Ubatuba
Agravante: Auto Posto Doce Mar Ltda
Agravados: Laurici Cunha Bueno Ferreira e Carlos
Roberto Ferreira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Relator sorteado: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA
voto no 14.434
Peço licença para divergir.
Diante da pandemia do Covid19, a
autora, empresa “varejista de combustíveis” (fl. 31 dos
autos originários) e inquilina, está com dificuldade de
honrar com o aluguel mensal de locação comercial de R$
9.000,00, porque, com o isolamento social e a forçosa
restrição da “circulação de pessoas”, houve “abalo na
economia” local e “abrupta redução das vendas dos
combustíveis”, com redução de “85% por cento do seu
volume de venda” (sic).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A notoriedade do fato e a gravidade
extraordinária da pandemia que a todos atinge exige
excepcional medida judicial que harmonize os interesses.
Se, contra sua vontade e apesar dela, a
inquilina
teve
significativa
diminuição
de
seu
faturamento, e basta ver o total dos valores das notas
fiscais eletrônicas emitidas no primeiro trimestre dos
meses de janeiro (fls. 69, 74, 80, 87, 92, 99, 104, 109, 115
e 121), de fevereiro (fls. 243, 251, 255, 259, 263, 266,
270, 274, 282 e 287) e de março (fls. 379, 381, 384, 386,
389, 393, 397, 404, 408, 411, 414, 417 e 422) e o do valor
das notas emitidas no mesmo período do mês de abril (fls.
473, 475, 477/479, 481 e 483/486), é mais que razoável
que se imponha aos locadores temporária redução do
crédito de aluguel, a ser compensada no futuro.
A propósito e nestes mesmos termos
foi meu voto 42.243 de há alguns dias, também vencido,
no agravo de instrumento no 2075034-49.2020.8.26.0000,
relator o eminente Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA,
voto no 14.423.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por isso e com fundamento na
equidade, defiro o pedido de liminar e autorizo a inquilina
a pagar o aluguel com redução de trinta por cento, seis mil
e trezentos reais, a partir do vencido em 10 de maio de
2020 e enquanto durar o compulsório isolamento social,
que oxalá seja breve, sem prejuízo do crédito
remanescente dos locadores, a ser satisfeito no mesmo
número de meses, dois ou três, a se ver, da involuntária e
significativa redução do faturamento e após sua cessação.
Por tais razões, dou provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
terceiro juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
107ADB26
5
7
Declarações
de Votos
CELSO JOSE PIMENTEL
107B1BF8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2079436-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.